Tribunal: CARF
Processo: 11686.000171/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CRÉDITOS DE ICMS. EXPORTAÇÃO. CESSÃO ONEROSA. ESFERA DE INCIDÊNCIA DO PIS-COFINS.
A receita decorrente de cessão onerosa de créditos de ICMS oriundos de operações de exportação se encontra fora da esfera de incidência do PIS-COFINS não cumulativo.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11686.000171/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.009 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
IPIRANGA PETROQUÍMICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CRÉDITOS DE ICMS. EXPORTAÇÃO. CESSÃO ONEROSA. ESFERA DE
INCIDÊNCIA DO PIS-COFINS.
A receita decorrente de cessão onerosa de créditos de ICMS oriundos de
operações de exportação se encontra fora da esfera de incidência do PIS-
COFINS não cumulativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para deferir o pedido de ressarcimento e homologar as
compensações até o limite apurado para o crédito.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ariene D'Arc Diniz e Amaral e Lara Moura Franco Eduardo. Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/POA:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra
Despacho Decisório 1231,que reconheceu parcialmente Pedido de
Ressarcimento e homologou em parte as Declarações de Compensação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11686.000171/2008-59
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.009 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11686.000171/2008-59

PER/DCOMPs referente ao primeiro trimestre de 2006, vinculados a
receitas de vendas para o mercado externo.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 103/107, constatou a
Fiscalização que a empresa deixou de incluir na base de cálculo do PIS
não cumulativo receitas decorrentes de cessões/transferências de ICMS a
terceiros. Esse fato gerou uma glosa de créditos no valor de R$ 13.860,00
em janeiro de 2006, R$ 660,00 em fevereiro de 2006 e de R$ 660,00 em
março de 2006.
Inconformada a empresa apresentou tempestivamente manifestação de
inconformidade (fls.174/210) onde discorda da glosa efetuada. Defende a
impossibilidade de tributação das transferências de ICMs pela
contribuição em apreço, um vez que essas não se enquadram no conceito
de receita. Traz jurisprudência administrativa e judicial que corroboram
suas alegações. Aponta ainda a impossibilidade da tributação desses
valores , pois seriam oriundos de operações de exportação.
Requer que seja julgada procedente sua manifestação e homologado
integralmente
seu
pedido
de
ressarcimento
(no
04411.71917.150806.1.1.08-0943) e suas declarações de compensação
(31460.33482.140206.1.3.08.9290, 09945.01103.140306.1.3.08-0943 e
00421.07820.150806.1.3.08-5593).
O órgão de primeira instância administrativa julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade, sob o fundamento de que a transferência onerosa de créditos de ICMS a
outros contribuintes haveria deixado de integrar a base de cálculo do PIS-COFINS apenas a
partir de 1o de janeiro de 2009, de acordo com os arts. 7o, 8o e 9o da Medida Provisória 451, de
15 de dezembro de 2008.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
19/06/2012, conforme Aviso de Recebimento - AR anexado ao presente processo. Insatisfeito
com o teor da decisão, em 12/07/2012 interpôs Recurso Voluntário, reproduzindo as razões
declinadas por ocasião da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.009 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11686.000171/2008-59

Conforme já colocado no relatório, trata-se de Pedido de Ressarcimento do PIS
não cumulativo, cujo exame do crédito ali indicado pela unidade de origem da RFB resultou na
inclusão das receitas oriundas de cessão onerosa de créditos do ICMS oriundos de exportação, na
base de cálculo da contribuição, por parte da autoridade fiscalizadora.
A recomposição da apuração do PIS, com a inclusão das mencionadas receitas,
resultou na redução substancial do crédito, em comparação ao valor originalmente pleiteado pelo
recorrente, motivo pelo qual as DCOMP transmitidas, que se seguiram ao Pedido de
Ressarcimento, foram homologadas apenas em parte.
Em vista do teor do acórdão da DRJ/POA e do recurso voluntário em análise, foi
devolvido a instância ad quem apenas a questão relacionada à incidência do PIS sobre a
transferência onerosa de créditos do ICMS, do que se conclui não haver divergência no processo
em termos dos elementos de prova.
Verifica-se, ademais, não terem sido apresentadas preliminares, razão pela qual
volto-me diretamente à questão de mérito.
A não-incidência do PIS-COFINS sobre as receitas oriundas de cessão onerosa de
créditos de ICMS obtidos em operações de exportação já foi objeto de análise pela Câmara
Superior deste E. CARF, que se manifestou da seguinte maneira sobre o tema em comento:
Processo no 11080.005748/2005-95
Acórdão no 9303-010.453 – CSRF/3a Turma
Sessão de 18/06/2020
Relator Rodrigo da Costa Pôssas
No mérito, para períodos anteriores à eficácia da Lei no 11.945/2009 – que incluiu o
inciso VI no § 3o do art. 1o da Lei no 10.833/2003, determinando que não integram a
base de cálculo da Cofins as receitas decorrentes de transferências onerosas a outros
contribuintes do ICMS de créditos do imposto originados de operações de exportação, o
tema não é mais passível de discussão no CARF, na forma regimental (art. 62, § 2o, do
RICARF), haja vista que o Supremo Tribunal Federal já decidiu a questão posta, com
repercussão geral, no julgamento do RE no 606.107/RS, de Relatoria da Ministra Rosa
Weber (DJe 25/11/2013, trânsito em julgado em 05/12/2013):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA.
TELEOLOGIA
DA
NORMA.
EMPRESA
EXPORTADORA.
CRÉDITOS DE ICMS TRANSFERIDOS A TERCEIROS.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da
hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação
teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à
norma supralegal máxima efetividade.
(...)
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.009 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11686.000171/2008-59

VI - O aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune para o exterior
não gera receita tributável. Cuida-se de mera recuperação do ônus econômico advindo
do ICMS, assegurada expressamente pelo art. 155, § 2o, X, “a”, da Constituição Federal.
VII - Adquirida a mercadoria, a empresa exportadora pode creditar-se do ICMS
anteriormente pago, mas somente poderá transferir a terceiros o saldo credor acumulado
após a saída da mercadoria com destino ao exterior (art. 25, § 1o, da LC 87/1996).
Porquanto só se viabiliza a cessão do crédito em função da exportação, além de
vocacionada a desonerar as empresas exportadoras do ônus econômico do ICMS, as
verbas respectivas qualificam-se como decorrentes da exportação para efeito da
imunidade do art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal.
VIII - Assenta esta Suprema Corte a tese da inconstitucionalidade da incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores auferidos por
empresa exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS.
(...)
Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos sobrestados,
que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3o, do CPC.
Ainda sobre a matéria, todavia, no que tange ao prisma da observância daquela
decisão emanada pela Corte Máxima no RE no 606.107/RS, determina a Câmara alta deste
Colegiado, através de sua 3a Turma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005 NÃOCUMULATIVIDADE. CESSÃO
DE
CRÉDITOS
DE
ICMS
ACUMULADOS DECORRENTES DE EXPORTAÇÕES. EXCLUSÃO DA
BASE
DE
CÁLCULO
POR
FORÇA
DE
DECISÃO
JUDICIAL
VINCULANTE, NA FORMA REGIMENTAL. Havendo decisão definitiva do STF,
com
repercussão
geral,
no
sentido
da
não-
incidência da Contribuição para o PIS e da Cofins na cessão onerosa para terceiros de
créditos de ICMS acumulados, originados de operações de
exportação, ela deverá ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, por força regimental, para fatos geradores
anteriores à produção de efeitos da Lei no 11.945/2009, que expressamente
previu a sua exclusão da base de cálculo das contribuições. (Acórdão no 9303005.364,
de 25/07/2017).
(Grifos meus)
A propósito, esta 3a Turma Extraordinária da 3a Seção também já se debruçou
acerca do tema ora versado, no acórdão 3003-001.045, em voto da lavra do ilustre Conselheiro
Marcos Antônio Borges:
Alega a recorrente que o acúmulo de créditos de ICMS tem origem em incentivo fiscal
estadual e a cessão de créditos de ICMS não tem natureza de receita, visto que há mera
mutação patrimonial, porquanto não há lançamentos a serem feitos nas contas de
resultado.
A propósito da cessão de créditos de ICMS, transcreve-se o entendimento de Hiromi
Higuchi, Fábio Hiroshi Higuchi e Celso Hiroyuki Higuchi em Imposto de Renda das
empresas: interpretação e prática: atualizado até 10-01-2010, 35a ed. – São Paulo: IR
Publicações, 2010, p. 879 e 880:
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.009 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11686.000171/2008-59

As empresas exportadoras de mercadorias acumulam vultosos créditos de ICMS que
chegam a bilhões de reais em todo o País. Como não conseguem utilizar os créditos,
estes são cedidos para outras empresas. O 2o C.C. decidiu que as cessões onerosas e
outras operações semelhantes envolvendo créditos de ICMS, por apresentarem mera
mutação patrimonial, não integram a base de cálculo de PIS e COFINS (ac nos 201-
80.856/2007 a 201-80.866/2007 no DOU de 23-04-08).
As decisões são corretas porque na cessão de crédito de ICMS não há nenhuma receita
a ser contabilizada na conta de resultado. A empresa só adquire o crédito de ICMS se a
empresa cedente conceder deságio. Se o deságio for de 20%, a empresa debita Caixa
em 80% e a despesa de deságio em 20% e credita a conta de Ativo (crédito de ICMS)
em 100%. Não há nenhuma receita a ser contabilizada na conta de resultado. Este é o
procedimento contábil correto. A contabilização é idêntica à do desconto de duplicatas
em que não há receita a ser contabilizada no resultado. A culpa pode ter sido do
contabilista que criou receita ilusória na conta de resultado.(grifou-se)
Não obstante, tal matéria encontra-se atualmente pacificada no CARF, com várias
decisões, inclusive em Câmara Superior de Recursos Fiscais, entendendo pela
impossibilidade de incidência de Pis e Cofins sobre os valores relativos às cessões de
créditos de ICMS.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 606.107/RS, submetido ao rito previsto
no art. 543-B do antigo CPC, decidiu que é inconstitucional a incidência do PIS e da
Cofins, apuradas segundo o regime de não cumulatividade, sobre os valores recebidos
por empresa exportadora em razão da transferência de créditos de ICMS a terceiros,
conforme ementa abaixo:
EMENTA: DF CARF MF Fl. 149 Documento nato-digital Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-
001.045 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária Processo no 11065.100745/2009-86
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE.
HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO INCIDÊNCIA.
TELEOLOGIA DA NORMA. EMPRESA EXPORTADORA. CRÉDITOS DE ICMS
TRANSFERIDOS A TERCEIROS.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da
hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação
teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à
norma supralegal máxima efetividade.
(...)
VI - O aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune para o
exterior não gera receita tributável. Cuida-se de mera recuperação do ônus econômico
advindo do ICMS, assegurada expressamente pelo art. 155, § 2o, X, “a”, da
Constituição Federal. VII - Adquirida a mercadoria, a empresa exportadora pode
creditar-se do ICMS anteriormente pago, mas somente poderá transferir a terceiros o
saldo credor acumulado após a saída da mercadoria com destino ao exterior (art. 25, §
1o, da LC 87/1996). Porquanto só se viabiliza a cessão do crédito em função da
exportação, além de vocacionada a desonerar as empresas exportadoras do ônus
econômico do ICMS, as verbas respectivas qualificam-se como decorrentes da
exportação para efeito da imunidade do art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal.
VIII - Assenta esta Suprema Corte a tese da inconstitucionalidade da incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores auferidos por
empresa exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS.
(...)
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.009 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11686.000171/2008-59

Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos
sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3o, do CPC.
Neste sentido, entendo estarmos diante da hipótese prevista no artigo 62 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria
no 343/2015 do Ministro da Fazenda, com alterações da Portaria MF no 152, de 2016,
que dispõe que os Conselheiros têm que reproduzir as decisões do STF proferidas na
sistemática da repercussão geral, conforme colacionado acima.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
No mais, o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72, na redação dada pela Lei no 11.941 de
27/05/2009 também estabelece estar vedado aos membros das turmas de julgamento do
CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, com exceção dos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo que já tenha sido declarado inconstitucional
por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal, e demais hipóteses ali
elencadas, no que também se amolda o presente caso.
Portanto, a matéria em foco não comporta maiores debates, haja vista a
pacificação já existente em nível do contencioso administrativo quanto ao tratamento tributário
das receitas provenientes da alienação dos créditos de ICMS decorrentes de operações de
exportação, que o contribuinte eventualmente possua.
Assim sendo, acolho as razões postas no Recurso Voluntário, devendo o processo
retornar à unidade de origem da RFB apenas para que se recomponha a base de cálculo do PIS
no PA indicado (1o Trim/2006), com a obrigatória subtração das receitas provenientes da
transferência onerosa de créditos do ICMS da base de cálculo da contribuição em foco,
apurando-se, ao final, o valor do crédito a que tem direito o recorrente, com a consequente
compensação dos débitos declarados nas DCOMP nos 31460.33482.140206.1.3.08.9290,
09945.01103.140306.1.3.08-0943 e 00421.07820.150806.1.3.08-5593, até o limite daquele.

Ante ao exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
deferir o Pedido de Ressarcimento, cabendo a homologação das compensações levadas a efeito
pelo recorrente, até o limite do crédito apurado.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.009 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11686.000171/2008-59

Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital